Tribunal: TJDFT
Processo: 0710740-86.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. SÚMULA 593 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUISHING. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO E ALTERADA, DE OFÍCIO, A FUNDAMENTAÇÃO PROCESSUAL.
I- Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que absolveu o réu da acusação de ter praticado o crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, "caput", do Código Penal.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a tipicidade dada conduta descrita como estupro de vulnerável, frente às particularidades do caso concreto.
III - Razões de decidir:
3. Consoante a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, absoluta a presunção de violência na prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor catorze anos de idade, assim, o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, a sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente não torna atípica a conduta tipificada art. 217-A do Código Penal.
4. O caso em apreciação enseja “distinguishing” com relação a orientação jurisprudencial paradigma diante das particularidades do caso concreto, pois a vítima, com quase 14 (catorze) anos completos, disse que consentiu com todos os atos; afirmou que estava gostando do réu e teria partido dela a iniciativa do contato com o réu, de modo que não é desproporcional concluir que não houve violação relevante do bem jurídico tutelado, sendo de rigor a absolvição do acusado, por atipicidade material, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido com retificação do fundamento processual da absolvição.